Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723314-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO RECORRIDA: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas, oriundas de contratos de relacionamento financeiro, estabelecidas entre entidades fechadas de previdência complementar e seus associados. 2. Consoante a Súmula 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na lei de usura. 3. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 e atualmente em vigor por força da MP 2.170-36/2001. 4. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, não há que se admitir revisão contratual. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 29 da Lei 8.177/91, 31, caput, e §1o, 36, 73, 74, e 76, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001, e 2o, §1o do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), asseverando ser ilegal a capitalização de juros praticada por entidade de previdência privada complementar fechada, pois não são equiparadas às instituições financeiras. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA DE AZEVEDO LIMA MARTES, OAB/DF 43.795. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1464168/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). E em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, o STJ já se manifestou no sentido de que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 29 da Lei 8.177/91, 31, caput, e §1o, 36, 73, 74, e 76, §1o, todos da Lei Complementar 109/2001, e 2o, §1o do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Da análise dos autos, verifica-se assim que a taxa de juros mensal cobrada pela recorrida situa-se em patamar condizente com aqueles cobrados pelo mercado à época da contratação, não podendo carregar a pecha de abusivos” (ID 12026848), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. 1. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULA 539/STJ. CONTRATAÇÃO AFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula de jurisprudência, "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". 2. É possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda e das cláusulas contratuais, consignou a existência de contratação da capitalização de juros, bem como afastou a alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira. Portanto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1617184/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CAMILA DE AZEVEDO LIMA MARTES, OAB/DF 43.795. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025